Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727673-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Gilvanete Santana Neto Agravado: Banco C6 S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilvanete Santana Neto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0700271-22.2021.8.07.0014, assim redigida: “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte autora exercitou direito de ação em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu os seguintes pedidos: "que seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO fundado em contrato de empréstimo inquinado de fraude proposta por terceiro, bem como condenar o Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais à Autora, no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), e no valor em dobro das parcelas descontadas do benefício da Autora, valor a ser apurado em sede de liquidação, à título de danos materiais na forma do art. 42, parágrafo único do CDC": "Requer a compensação dos valores indevidos depositados, R$ 6.457,17 (SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), no total da condenação, caso não seja determinado o depósito da referida importância em conta judicial" (ID: 81407837, p. 12, alíneas "e" e "g"). Em síntese, o autor narra ter verificado, no dia 13.11.2020, a efetivação de depósito em conta bancária de sua titularidade, no montante de R$ 6.457,17, referente a contrato de empréstimo firmado com o réu, ensejando a adoção de descontos mensais em sua aposentadoria. Ocorre que a parte autora alega total desconhecimento em relação ao referido negócio jurídico, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta os pedidos em destaque. Gratuidade de justiça deferida à autora, mas com indeferimento da tutela de urgência postulada (ID: 85992043). Realizada a audiência de conciliação (ID: 90190947), as partes não lograram êxito no acertamento da relação jurídica objeto da demanda. Em sede de contestação (ID: 92312531), instruída com documentos (ID: 92312533 a ID: 92312540), a parte ré rechaça as razões de fato e de direitos expostas na exordial. Para tanto, impugna o valor atribuído à causa e suscita preliminar de ausência de interesse processual, face à pretensão não resistida. No mérito, pontua a legalidade do negócio jurídico firmado entre as partes, postulando, alfim, a improcedência dos pedidos. Réplica em ID: 93643554. Intimadas a dizer sobre produção de provas (ID: 93843552), a parte autora postulou depoimento pessoal da parte adversa e perícia grafotécnica (ID: 94295970), tendo a parte ré dispensado a fase de dilação probatória (ID: 96260069). É o relatório. Decido. De início, em relação à impugnação ao valor da causa, verifico que a parte autora deixou de observar a previsão inserida no art. 292, incisos II, V e VI, do CPC/2015. Isso porque a pretensão autoral não se resume à condenação da parte adversa em indenização pelos danos morais suportados (R$ 15.000,00), haja vista o pleito de declaração de inexistência da relação jurídica, sem que a postulante tenha incluído o importe do mencionado negócio jurídico (R$ 6.457,17 - ID: 81407841) no valor atribuído à causa. Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação aviada pela parte ré e, com esteio no art. 292, § 3o, do CPC/2015, fixo o valor da causa, de ofício, no montante de R$ 21.457,17. Anote-se. No que pertine ao interesse de agir, aponto que “por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, inscrito no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, o esgotamento das vias administrativas não é condição de admissibilidade das ações judiciais, salvo exceção expressa em lei” (Acórdão 1308433, 07139720320198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito, por esse fundamento, a preliminar em comento. Superada a preliminar, verifico que o processo se encontra em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Diante disso, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à alegada falsificação da assinatura. Ainda, promovo a distribuição do ônus da prova de forma igualitária entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015). Nesse contexto, porquanto imprescindível ao deslinde da demanda, defiro, por ora, a prova pericial postulada, às expensas da parte autora, consignada a gratuidade de justiça. Nomeio perito judicial na pessoa do profissional AURELUZ SETIMO SOCORRO DOS SANTOS, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Intimem-se ambas as partes, em primeiro lugar, para arguir eventual impedimento ou suspeição do Perito ora nomeado e para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, incisos I a III, do CPC/2015). Feito isso, intime-se o perito acima para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, incisos I a III, do CPC/2015), com atenção ao teto remuneratório fixado pela Portaria TJDFT no 101/2016 (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoesoficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2016/portariaconjunta-101-de-10-11-2016), em especial, para a previsão do art. 2o, § 1o, do retro aludido diploma legal. Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3o, do CPC/2015). O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, cabeça, do CPC/2015). A necessidade de eventual dilação probatória adicional será aferida após a entrega do laudo pericial. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 28572374), em síntese, que o ônus da prova deve ser atribuído à instituição financeira recorrida para que demonstre a autenticidade da assinatura pretensamente lançada pela recorrente no instrumento do negócio jurídico em questão. Sustenta que é hipossuficiente em termos técnicos e econômicos, além de ter articulado fundamentação verossímil no sentido de que foi vítima de artifício ardiloso, pois jamais declarou vontade no sentido de celebrar negócio jurídico de mútuo com a recorrida. Acrescenta que o ônus de provar a autenticidade do documento é da parte que o produziu, o que reforça a atribuição do ônus da prova à recorrida. Também aduz que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo singular não se manifestou a respeito do requerimento formulado pela recorrente de produção de prova testemunhal, devendo este ser apreciado. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, confirmada a tutela provisória e determinado o exame do requerimento de produção de prova testemunhal. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta inexistência do negócio jurídico de mútuo entre as partes. Assim, foi ajuizada ação com pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico e reparação pelos danos que a demandante alega ter experimentado. Por meio da decisão saneadora o Juízo singular especificou que o ponto controvertido consiste em verificar a falsidade da assinatura da recorrente aposta no instrumento negocial, referente ao contrato de mútuo questionado, acostado aos autos do processo de origem pela instituição financeira recorrida. No caso em deslinde é evidente a relação de consumo existente entre as partes, pois se ajustam às definições de fornecedor e de consumidor, ainda que por equiparação, nos termos dos artigos 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se que houve o depósito, na conta bancária pertencente à recorrente, da quantia de R$ 6.457,17 (seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), efetuada pela recorrida, bem como o desconto da prestação de R$ 150,00 (cento em cinquenta reais), por meio de consignação no benefício previdenciário recebido pela recorrente (Id. 28572376 e Id. 28572376). A recorrente argumenta que não declarou vontade no sentido de obter empréstimo em dinheiro, não tendo, portanto, celebrado negócio de mútuo com a recorrida. Aliás, ressalta que o referido montante permanece depositado sem que tenha sido utilizado pela recorrente. De fato, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois percebeu ter havido depósito não esperado de quantia em seu favor, tendo se resguardado por meio da não utilização do aludido montante. Ademais, ainda que não houvesse a inversão do ônus da prova, a questão controvertida delimitada pelo Juízo singular reforça que a recorrida deve, de qualquer modo, demonstrar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento negocial acostados aos autos do processo de origem, nos moldes do art. 429, inc. II, do CPC. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO PARTICULAR. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por se tratar de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova obedece à regra disposta no artigo 429, II, do CPC, segundo o qual, quem faz ingressar nos autos um documento e afirma a sua autenticidade deve prová-lo se a parte contrária a puser em dúvida. Tendo em vista o desinteresse na produção de perícia grafotécnica, procedente se mostra o pleito. 2. Na hipótese dos autos, restou comprovada a existência de efetivo dano, eis que, mesmo após informado do erro, a instituição financeira preferiu prosseguir com as cobranças indevidas. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1248733, 07106546320198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito no presente caso, o que revela o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O preceito que exige o risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo, com a distribuição estática do ônus da prova, pode potencialmente causar prejuízo à devida tutela da pretensão deduzida pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator